Tribunal: TJMT
Processo: 1009952-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009952-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0009-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LEONARDO EDUARDO ARANTES DA SILVA - CPF: 002.646.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DENNY MATHEUS - CPF: 196.181.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL HEBERT MATHEUS - CPF: 889.082.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO EXECUTADO DO POLO PASSIVO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre a fração proporcional do débito, considerando a divisão pelo número de executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da decisão monocrática à luz do art. 932, IV, do CPC; e (ii) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor total da execução ou proporcionalmente ao número de executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática é válida, pois se fundamenta no art. 932, IV, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento a recurso quando este contrariar entendimento firmado em recurso repetitivo ou súmula dos Tribunais Superiores.

4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Quando há pluralidade de executados, o valor da dívida deve ser dividido entre eles para fins de arbitramento da verba honorária.

5. O Tema 1.076 do STJ não impede a adoção do critério proporcional na fixação dos honorários, especialmente nos casos de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática que aplica entendimento consolidado em recurso repetitivo ou súmula dos Tribunais Superiores é válida e não viola o princípio da colegialidade.

2. A fixação de honorários advocatícios, na hipótese de exclusão de um dos executados da execução fiscal, deve ser calculada proporcionalmente ao número de executados, tomando por base a fração correspondente da dívida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 3o e § 8o, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 2.231.216/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.12.2022, DJe 09.12.2022; STJ, EREsp no 1880560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024, DJe 06.06.2024;

STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1865686/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.05.2023, DJe 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda.
contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre a fração proporcional do débito, considerando a divisão pelo número de executados.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que não se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC, violando o princípio da colegialidade.

No mérito, a recorrente alega que a decisão agravada afronta o Tema 1.079 do STJ, o qual estabelece que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor integral da dívida quando houver exclusão do executado do polo passivo da execução. Defende, ainda, a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC, sustentando que a base de cálculo deve corresponder ao valor total da execução (R$ 993.393,22), uma vez que foi excluída integralmente do polo passivo da demanda.

Diante disso, requer a anulação da decisão monocrática e o julgamento do recurso pelo colegiado ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para majoração dos honorários advocatícios. (Id. 267499764)

Contrarrazões no Id. 269145272.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da decisão monocrática, uma vez que o julgamento monocrático estava devidamente amparado no art. 932, IV, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento a recurso quando este contrariar entendimento firmado em recurso repetitivo ou em súmula dos Tribunais Superiores.

No caso concreto, a decisão monocrática seguiu o entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ, que estabelece os critérios para fixação de honorários advocatícios em causas que envolvem a Fazenda Pública. Contudo, adotou a distinção feita pela própria Corte nos casos em que há acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão do contribuinte do polo passivo do executivo fiscal.

Nessa linha, colaciono trecho do entendimento daquela Corte:

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente. No entanto, em casos de pluralidade de executados, o valor da dívida deve ser dividido entre eles, para fins de arbitramento dos honorários."

(AREsp no 2.231.216/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 09/12/2022).

Destaco, também, entendimento do próprio STJ, no sentido de que a controvérsia acerca da fixação dos honorários advocatícios na hipótese de exclusão do contribuinte do polo passivo da execução fiscal não configura afronta ao Tema 1.076 da Corte:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA N.

1 .076 DO STJ. I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n . 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal .

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" [...]

(STJ - EREsp: 1880560 RN 2020/0150913-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/06/2024). (destaquei)

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão monocrática, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, a controvérsia recursal diz respeito à forma de arbitramento dos honorários sucumbenciais quando acolhida a exceção de pré-executividade, resultando na exclusão da parte da execução fiscal.

A decisão de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática agravada, arbitrou os honorários advocatícios devidos aos patronos da agravante em 8% do valor da causa, dividido pelo número de executados. Assim, no caso da agravante, o percentual fixado deverá incidir sobre a fração do valor da execução fiscal que lhe foi atribuída, após a divisão.

Embora a Fazenda Pública possa prosseguir com a ação em relação aos demais executados, é imprescindível considerar que, caso a Aspen Distribuidora houvesse permanecido no polo passivo, estaria sujeita aos efeitos financeiros decorrentes da continuidade da execução, incluindo bloqueios e medidas expropriatórias, típicos desse tipo de procedimento.

Dessa forma, é evidente que houve proveito econômico por parte da executada. No entanto, esse proveito não corresponde ao valor total da dívida. Neste caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o proveito econômico a ser considerado deve corresponder ao valor da dívida dividido pelo número de executados, levando-se em conta apenas a fração atribuível à agravante:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.

(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR APENAS UM DOS EXECUTADOS .
ACOLHIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO EXCIPIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO NCPC E DIVISÃO DO PERCENTUAL À LUZ DO NÚMERO DE LITISCONSORTES PASSIVOS .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial proposta contra quatro litisconsortes, dos quais apenas um, ora recorrente, valeu-se da exceção de pré-executividade para ser excluído do polo passivo, a sua verba honorária deve ser arbitrada em proporção àquilo que deixou de pagar. Assim, no caso em comento, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% do valor da causa dividido pelo número de executados . 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1865686 RJ 2020/0057322-0, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

O entendimento desta câmara julgadora tem acompanhado o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIO QUE NÃO EXERCEU PODER DE GERÊNCIA OU DE ADMINISTRAÇÃO – PROVA INEQUÍVOCA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCLUSÃO DO CODEVEDOR DO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 3o, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida para excluir o codevedor do polo passivo da demanda . Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil. Conforme precedentes do STJ, no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, de rigor a sua manutenção.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10029192520248110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/11/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 3.o E 5.o, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4 .o, DO CPC – INCIDÊNCIA –DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, o proveito econômico é o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados. 2 . Reconhecida a pretensão e retificada a CDA, o exequente faz jus à redução dos honorários pela metade, nos termos do artigo 90, § 4.o, do CPC. 3. Agravo parcialmente provido, decisão reformada .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10303117120238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2024)

Dessa forma, a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante, sendo correta a fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre a fração proporcional da dívida, considerando a divisão pelo número de executados.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025